Tribunal: STF
Processo: ARE 1599972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 104, p. 5):

“Com efeito, a Tese de Repercussão Geral nº 41 do STF ("não há direito adquirido a regime jurídico") aplica-se às situações em que o servidor pretende preservar as regras que regiam sua relação funcional em um determinado momento – por exemplo, os critérios de progressão, as condições de promoção ou os requisitos para aposentadoria –, impedindo que o Estado modifique tais regras por lei posterior. 
Não se aplica, entretanto, à situação em que o servidor já cumpriu todos os requisitos legais e adquiriu, consumou e incorporou ao seu patrimônio jurídico um direito concreto e específico – como a percepção de determinada vantagem remuneratória –, hipótese em que a proteção do artigo 5º, XXXVI, da CF/88 é plena e inafastável.”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.965 RG (Tema nº 41), Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 20.03.2009, reconheceu a repercussão geral da questão referente ao direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Eis a ementa do julgamento:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente